Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-51.2021.8.11.0020
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001575-51.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO DE SOUZA BEJOS - CPF: 583.420.951-34 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1001575-51.2021.8.11.0020

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Renato de Souza Bejos

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem da pauta: 80

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO ACOMPANHADO POR INQUILINO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DA UC PARA PARTICIPAR DA PERÍCIA DE REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual o autor pretende a declaração de inexigibilidade de uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 507,28 (quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), atinente à unidade consumidora de n. UC n. 6/2180241-8, uma vez que tal cobrança se mostra abusiva, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos, porém julgou improcedente o pedido de danos morais.

3.

Insurgência apenas da concessionária de energia ré que pugna pela reforma da sentença, afim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois o procedimento previsto na Resolução da ANEEL para o presente caso foi seguido à risca, com a lavratura do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n. 742138, devidamente acompanhado, e realização de perícia pelo órgão metrológico oficial (INMETRO), que confirmou a irregularidade no funcionamento do medidor.

4.

Dos autos se vê que, realmente, a inspeção promovida pela recorrente foi devidamente acompanhada pelo inquilino do recorrido, sem qualquer mácula, com a entrega de cópia do procedimento àquele, conforme preconiza o art. 591, I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

5.

Por outro lado, a referida Resolução também prevê que nos casos de retirada do medidor, a concessionária deve
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la, caso queira
(art. 592, IV, da
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL).

6.

Ocorre que, embora conste nos autos a realização de perícia técnica no aparelho inspecionado, não há qualquer comprovação de que o recorrido tenha sido notificado para acompanhá-la, de modo que o procedimento administrativo se encontra eivado de nulidade e, por consequência, a cobrança da fatura de recuperação de consumo se afigura abusiva e indevida.

7.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da fatura objeto desta lide, cobrada a título de recuperação de consumo de forma indevida.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022